Tribunal: TJMT
Processo: 1024533-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024533-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 389.794.958-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO DELITO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE INÍCIO DA PENA. ILEGALIDADE DA REGRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, com fundamento na prática de novo delito pelo apenado. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do agravante, bem como a inexistência de início formal da execução penal, afirmando que o apenado sequer iniciou
o cumprimento
da pena imposta.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a regressão cautelar de regime prisional antes do efetivo início da execução da pena; (
ii
) definir se a prática de novo delito, ocorrida antes da formalização da execução, configura falta grave apta a justificar a regressão.

III. Razões de decidir:

1.
A execução penal somente se inicia formalmente com decisão

formal
que estabeleça o início do cumprimento da pena
.

2.
A ausência de decisão que inaugure o cumprimento da pena
inviabiliza a regressão cautelar, pois não há como imputar o descumprimento de condições de regime que sequer foi efetivamente iniciado.

3.
A prática de novo delito somente pode ser reconhecida como falta grave se cometida no curso da execução penal, isto é, após a formalização do início do cumprimento da pena e ciência das condições impostas ao condenado.

4.
O reconhecimento de falta grave antes do início da execução fere o princípio da legalidade e o devido processo legal, configurando sanção antecipada sem o respaldo legal necessário.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A execução penal somente se inicia com
formalização do início do cumprimento da pena e ciência das condições impostas ao condenado
. 2. A prática de novo delito anterior ao início da execução penal não configura falta grave.

Dispositivos relevantes citados:
art. 52, da LEP; art. 113, da LEP; art. 118, §2º, da LEP; art. 105, da LEP; art. 674 e 675, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 40018560820248164321, Relator.:
Carvilio
da Silveira Filho, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024; TJMG - EP: 10905317820238130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/11/2023, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 13/11/2023; TJ-PE - Agravo de Execução Penal: 00426720420248179000, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA

em desfavor da
decisão
prolatada pelo
Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Matupá

(MT)
, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
2000055-52.2024.8.11.0111
,
que
deferiu a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão do cometimento de falta grave.

Em suas razões, a
defesa sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional, pois não foi oportunizada a prévia oitiva do agravante, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 118, §2º, LEP).
Alega que o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto fixado na sentença, de modo que não haveria execução a ser descumprida.

Argumenta, ainda, que a regressão para regime mais gravoso afronta a coisa julgada e que a mera notícia de novo crime, sem condenação transitada em julgado ou reconhecimento formal de falta grave, não justifica a medida. Requer a cassação da decisão agravada, com a realização de audiência de justificação
(Id. 301822861 –
p.
115-119
)
.

Em sede de Juízo de retratação
, fora mantida a decisão agravada

(Id. 301822861 – p.
125
)
.

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público
refuta a tese
defensiva, pugnando
pelo desprovimento do recurso

(Id. 301822861 – p.
131-136
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
ilustre Procurador
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso

(Id.
314733394
).

É o relatório.

V
O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No presente caso, o Juízo de origem determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, fundamentando-se no
descumprimento das condições impostas, especialmente
n
a
prática de nova infração penal.
Abaixo, transcrevo os trechos relevantes da decisão:

Conforme vislumbra-se da manifestação ministerial, o reeducando cometeu novo crime no curso da execução penal, em 05/02/2025, por força do Mandado de prisão expedido nos autos n. 1000208-68.2025.8.11.0111, oriundo desta Comarca (Seq. 17.1), o que demonstra sua personalidade inclinada ao crime.

Assim, se mostra patente, nesse caso, a situação de total descaso do reeducando, em relação às suas obrigações judiciais, demonstrando gritante a irresponsabilidade para com o compromisso que assumiu, voltando a reiterar em ação criminosa.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios do cometimento de falta grave.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação específica para este fim.

Destarte, diante do quadro apresentado, resta imperiosa a regressão cautelar do regime, eis que o reeducando descumpriu as condições da reprimenda, frustrando os fins almejados pela fixação de regime mais brando, por demonstrar desídia e incompatibilidade de conduta com a ressocialização que se pretende (Id. 301822861 –
p.
91-92
)
.

Irresignada, a defesa sustenta que a regressão cautelar foi decretada sem a indispensável oitiva prévia do agravante, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta que a execução ainda não se iniciou no regime semiaberto fixado na sentença, de modo que não se pode falar em sua violação.

Acrescenta ser inviável impor regime mais gravoso em afronta à coisa julgada e que a mera notícia de suposto delito, desprovida de condenação definitiva ou reconhecimento formal de falta grave, não legitima a medida extrema
(Id. 301822861 –
p.
115-119
)
.

Ante ao exposto, passo à análise do caso.

Compulsando os autos, verifico
que o
agravante

foi condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto,
como incurso nas sanções previstas no artigo 155,
caput
, do Código Penal
,
e o trânsito em julgado ocorreu em 10 de novembro de 2024.

Foi instaurado o executivo de pena,
ocasião
em que foi oportunizada a vista para as partes

e
a defesa tomou ciência da execução em 12 de dezembro de 2024
(Mov. 14.1 do SEEU). Além disso
, o agravante compareceu voluntariamente para atualizar seu endereço
na d
ata de
1
8 de dezembro de 2024, conforme certidão de Id.
301822861 – p
.55.

Embora o
agravante
tenha comparecido à
vara de execução penal
, é necessário destacar que o cumprimento da pena não se inicia automaticamente com essa apresentação. A formalização do início da execução penal depende de decisão judicial ou audiência de admonitória, a qual registraria as condições e regras do cumprimento da pena, o que não ocorreu até o momento.

Em conformidade com
a
Lei de Execução Penal
, especialmente o
artigo 118
, a execução da pena só começa com a efetiva colocação do condenado à disposição da autoridade judiciária e a devida formalização do regime a ser cumprido.

O
artigo 52
,
da LEP
estabelece que a prática de novo delito durante a execução penal configura falta grave, mas, como já mencionado, a execução penal ainda não se iniciou de forma formal, o que inviabiliza o reconhecimento de falta grave neste momento. A caracterização de falta grave, pressupõe que o condenado esteja efetivamente cumprindo sua pena, sob a fiscalização do juízo da execução, e tenha ciência das normas que regulam o cumprimento dessa pena.

Ainda, conforme o
artigo 113
,
da LEP
, a aceitação do regime pelo condenado ocorre mediante a formalização do cum
primento, que inclui o conhecimento das condições impostas pelo juiz. Até que essa formalização ocorra, não há que se falar em descumprimento das regras de execução, tampouco na aplicação de sanção por falta grave, pois o
agravante
não foi ainda submetido ao regime penal que determinaria sua responsabilidade em relação a tais faltas.

Nesse

contexto,
a
jurisprudência
entende

que:

(...).

A prática de novo delito, para ser considerada falta grave, deve ocorrer durante a execução da pena, conforme o artigo 52 da Lei de
Execucoes
Penais. No caso dos autos, o novo delito foi cometido antes do início da execução da pena, o que impede o reconhecimento da falta grave.
DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido
.
Tese
de julgamento: “1.
A prática de novo delito anterior ao início da execução da pena não configura falta grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais
”. Dispositivos relevantes citados: Art. 52, da LEP; Art. 113, da LEP; Art. 160, da LEP;
Art
. 105, da LEP; Art. 674, do CPP, Art. 675, do
CPP.
(
TJ-PR 40018560820248164321, Relator.:
Carvilio
da Silveira Filho, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifos meus).

(...).
Não tendo havido o início do cumprimento da pena, é incabível o reconhecimento de falta grave pelo descumprimento das condições do regime aberto.

(...).
(TJ-MG - EP: 10905317820238130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/11/2023, Câmara Justiça 4
.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...). A regressão de regime somente se justifica quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave quando já está em cumprimento de pena em determinado regime, o que não é o caso dos autos. 4. A apenada não chegou a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, pois não foi localizada no endereço informado, não tendo, portanto, descumprido as condições do regime. 5. O início do cumprimento da pena na forma aberta se efetiva após a advertência do sentenciado sobre as condições do referido regime, o que ocorre na audiência admonitória, ato não realizado no caso em análise. 6. Inexistindo início do cumprimento da pena, não há que se falar em falta grave, tampouco em regressão de regime prisional (...).
(TJ-PE - Agravo de Execução Penal: 00426720420248179000, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM))

Dessa forma, o reconhecimento de falta grave, antes do início formal da execução penal, é incompatível com a legislação vigente, pois implica uma aplicação antecipada de sanções sem a devida instauração do processo de execução, em desrespeito ao princípio da legalidade e à ampla defesa.

C
om essas considerações,
em
dis
sonância com o parecer ministerial,

DOU

PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Bruno Henrique Monteiro da Silva,

para revogar a decisão que deferiu a regressão cautelar do regime, com a consequente determinação de retorno dos autos ao juízo da execução penal para que se proceda ao efetivo início do cumprimento da pena, em observância ao devido processo legal e ao princípio da legalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025